Tribunal: TJBA
Processo: 0300073-02.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300073-02.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): LORENA ROCHA DE REZENDE RENAULT, CAMILA CERQUEIRA DE QUEIROZ, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: POLY EMBALAGENS LTDA Advogado(s):SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO, FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por POLY EMBALAGENS LTDA contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por GE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e GILBERTO DE SOUZA AMORIM, sob alegação de omissão no julgado quanto à análise de contrato de comodato (ID 80373662), que, segundo a embargante, demonstraria autorização de uso do imóvel e legitimidade ativa para cobrança de IPTU nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, com requerimento de efeitos infringentes e redimensionamento dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de contrato de comodato e da legitimidade ativa para cobrança de IPTU, à luz do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à legitimidade ativa para cobrança de IPTU, ainda que não acolha todos os argumentos das partes. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos suscitados, desde que tenha fundamentado adequadamente a solução da controvérsia. A alegação de existência de contrato de comodato não altera a conclusão do julgado, pois tal instrumento não implica, por si só, transferência de propriedade, domínio útil ou posse qualificada para fins do art. 34 do CTN. A utilização dos embargos de declaração para infirmar conclusão jurídica já adotada revela inconformismo da parte e indevida tentativa de rediscussão do mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando inexistentes vícios, sendo indevida sua utilização como sucedâneo recursal (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/03/2022). IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300073-02.2012.8.05.0150, em que figuram como apelante GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros e como apelada POLY EMBALAGENS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, , nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO